Tribunal: TJBA
Processo: 8031567-58.2024.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA ÓRGÃO ESPECIAL AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 8031567-58.2024.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: BRUMADO AUTOR: EDUARDO LIMA VASCONCELOS (PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO) ADVOGADOS: JOSEANE VIANA OLIVEIRA CHAVES, TAHISE TANAJURA COTRIM, VITOR MATOS DE SOUZA CARVALHO, ERIC BERNARDINO PIRES, EDILTON DE OLIVEIRA TELES REQUERIDA: CÂMARA DE VEREADORES DE BRUMADO INTERESSADO: ESTADO DA BAHIA PROCURADORA-GERAL DO ESTADO: BARBARA CAMARDELLI LOI RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO MUNICÍPIO DE BRUMADO. EMENDAS PARLAMENTARES Nº 01 A 04 À LOA 2024. NORMA DE EFICÁCIA TEMPORÁRIA. EXAURIMENTO DA VIGÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DE NORMA SEM VIGÊNCIA. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, PARA EXTINGUIR O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. I. CASO EM EXAME 1. Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta por Eduardo Lima Vasconcelos, Prefeito do Município de Brumado, visando à declaração de inconstitucionalidade das Emendas Aditivas e Modificativas nº 01, 02, 03 e 04, incorporadas à Lei Municipal nº 1.985, de 29 de dezembro de 2023, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Brumado para o exercício financeiro de 2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a perda de vigência da Lei Orçamentária Anual de 2024 — norma de eficácia temporária — implica perda superveniente do objeto da ação direta de inconstitucionalidade, obstando o exame do mérito em sede de controle concentrado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Orçamentária Anual tem vigência limitada ao exercício financeiro correspondente, e, esgotado esse período, exaure-se sua eficácia, o que acarreta a perda superveniente do objeto da ADI proposta contra suas disposições. 4. O controle abstrato de constitucionalidade exige que o objeto impugnado possua vigência no momento do julgamento, não sendo cabível o exame de normas orçamentárias cuja eficácia tenha cessado com o fim do exercício financeiro a que se referem. 5. O reconhecimento da perda superveniente do objeto decorre da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e deste Órgão Especial, que vedam a apreciação de normas temporárias já exauridas por decurso de tempo. 6. Eventuais efeitos concretos residuais produzidos pela norma durante sua vigência devem ser apreciados por meio de ações próprias, no âmbito do controle difuso, não sendo possível sua tutela no controle concentrado de constitucionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Acolhida a preliminar de perda superveniente do objeto, para extinguir o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. Tese de julgamento: 1. A extinção da vigência da Lei Orçamentária Anual, por decurso do exercício financeiro a que se refere, acarreta a perda superveniente do objeto da ação direta de inconstitucionalidade que visa ao controle de emendas parlamentares incorporadas a essa norma temporária. 2. O controle concentrado de constitucionalidade não se presta à análise de normas já revogadas, alteradas substancialmente ou com eficácia exaurida, ainda que tenham produzido efeitos concretos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, a; CE/BA, arts. 2º, V; 11, I; 12, II; 13; 77, VI e VII; 160, § 3º, I e II; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 717 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 08/11/2022. STF, ADI 5053 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 02/12/2020. TJBA, ADI nº 8004545-59.2023.8.05.0000, Órgão Especial, j. 20/03/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da ação direta de inconstitucionalidade nº 8031567-58.2024.8.05.0000, da comarca de Brumado, em que figura como autor Eduardo Lima Vasconcelos - Prefeito do Município de Brumado. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em acolher a preliminar de perda superveniente do objeto, para extinguir o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 8031567-58.2024.8.05.0000